Tribunal: STF
Processo: HC 190746
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula nº 691/STF. Supressão de instância. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Rodolfo Zucareli Morais em favor de Alcídio Augusto de Arruda, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 585.903/SP (evento 5).
    O paciente foi condenado às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, por ofensa ao art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe negado o recurso em liberdade.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM. SÚMULA 691/STF. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, plenamente adotado por esta Corte, não compete ao tribunal excepcional conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que indefere a liminar na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. A pretendida revisão do regime prisional é questão passível de indeferimento do pedido de liminar, em habeas corpus, sobretudo quando já interposto recurso de apelação, meio adequado para o exame do regime prisional.
    3. Inexistindo ilegalidade flagrante apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, o writ deve ser indeferido de plano, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória.
    4. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Alega, em síntese, indevida a fixação do regime inicial fechado, eis que baseado exclusivamente em razão do quantum da pena. Assevera a existência de circunstâncias pessoais favoráveis. Requer, em medida liminar e no mérito, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, fixando-se o regime intermediário. 
    É o relatório.
    Decido.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte ao negar provimento ao agravo regimental defensivo. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual.
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado.
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Acrescento, por fim, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia do inteiro teor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, atacado no presente writ. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora